Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DECLARADA PELA 1a TURMA CRIMINAL. AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA. ALEGADA NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Fica inviabilizada nova análise quanto à legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, porque já reconhecida pela c. 1a Turma Criminal, nos autos de anterior habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente, e ausente qualquer nova questão de fato ou de direito.

2. O reconhecimento da incompetência do juízo não deflagra, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, porque tais atos podem ser ratificados pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito. 2.1. No caso, verifica-se que o Juízo não só firmou sua competência para processar e julgar a ação, como, em recente decisão, manteve a prisão preventiva imposta ao paciente.

3. Não se verifica o alegado constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus, nos moldes pretendidos na presente impetração, ressaltando, uma vez mais, que a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente foi firmada pela 1a Turma Criminal, que, à unanimidade, considerou presentes os pressupostos e requisitos para a imposição da medida extrema.

4. Ação parcialmente conhecida. Ordem denegada.